Tribunal: STF
Processo: RE 1333080
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PENHORA E DA EXECUÇÃO REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 793-A, § 5º DO CPC/73. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO EMBARGANTE DESPROVIDO E DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Preliminarmente, suscita nulidade do mandado de intimação da penhora que abriu prazo para apresentação de embargos, sob o argumento de que se referia à ação cautelar (conexa com os embargos). Ademais, aduz que foi expedido um único mandado sem a indicação de qual das execuções em apenso ele se refere.
    2. Esse argumento resta prejudicado pelo fato de o art. 736 do CPC dispor que os embargos à execução podem ser propostos independente de realização de penhora.
    3. Logo, rejeito a preliminar.
    4. Também em caráter preliminar, suscita nulidade da execução, sob o argumento de que o demonstrativo de débito que a acompanham não apresenta com clareza a evolução do débito, atribui encargos aleatórios e não explica a evolução da relação débito e crédito.
    5. Da análise dessas alegações, percebo que são genéricas, pois não identificam e descrevem, concretamente, na própria peça recursal, quais seriam esses erros.
    6. Rejeito a preliminar, portanto.
    7. No que concerne ao mérito, vejo que os recorrentes alegam ter havido excesso de execução.
    8. Acontece que os recorrentes, quando da propositura dos seus embargos de devedor, não satisfizeram o comando do artigo 793-A, § 5 2 do CPC/73, vigente à época, na medida em que, ao alegarem excesso de execução, deixaram de indicar, na petição inicial, o valor que entendem devido, bem como não cuidaram de juntar a memória de cálculo correspondente, fato que prejudica a análise do argumento.
    9. Logo, o recurso dos ora recorrentes não comportam provimento.
    10. Doravante passo ao exame do recurso proposto pelo recorrente Banco Bradesco S/A.
    11. Com efeito, o ora recorrente sustenta a legalidade da capitalização dos juros capitalizados diária ou mensal.
    12. Como visto mais acima, os ora apelados, quando da propositura dos seus embargos de devedor, ao alegarem excesso de execução, não satisfizeram o comando do artigo 793-A, § 5 2 do CPC/73.
    13. Sendo assim, tal matéria não poderia ter enfrentada pelo juízo de origem, revelando, portanto, o desacerto da sentença quando acolheu parcialmente os embargos à execução, para afastar a capitalização mensal ou diária dos juros.
    14. Desse modo, o recurso do ora recorrente merece provimento.
    V - Recurso Conhecidos, sendo o do embargante desprovido e do embargado provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente